Tribunal: TJES
Processo: 5017080-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017080-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CAMPOS DE REZENDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017080-15.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA PENHA CAMPOS DE REZENDE

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARCOS VINICIUS DE REZENDE PENA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM BENEFÍCIO DO FILHO DA AUTORA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. CMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pela internação compulsória de seu filho, paciente psiquiátrico, em decorrência de dependência química, a ser custeada pelo requerido.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009 e no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a requerente argumentou pela competência do juízo, uma vez que a demanda versa sobre matéria de internação compulsória, com valor da causa fixado abaixo do teto legal dos juizados especiais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Passo, então, a analisar a preliminar de nulidade da sentença em decorrência da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda.

Ressalvado entendimento pessoal deste Magistrado, que compreendo ser o Juizado a seara competente, curvo-me ao entendimento da do Tribunal de Justiça no aspecto (art. 927, CPC):

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E MANTÊ-LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – O artigo 926 do CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 2. Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001305-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 06/Jun/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública. 3. A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que a parte direcionou a demanda originária ao juízo fazendário, circunstância que deve ser privilegiada. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004035-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 29/Sep/2023)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PÚBLICA OU PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO SIGNIFICATIVA PRECARIEDADE PSICOLÓGICA. RELEVANTES INDÍCIOS DE INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VALOR DA CAUSA. AUSENTE DEFINIÇÃO ECONÔMICA IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJES, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Número: 5009444-95.2023.8.08.0024, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Classe: Recurso Inominado Cível, Data: 29/Sep/2023)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PÚBLICA OU PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR DROGADIÇÃO, COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA E COM QUADRO DE BIPOLARIDADE. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO SIGNIFICATIVA PRECARIEDADE PSICOLÓGICA. RELEVANTES INDÍCIOS DE INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VALOR DA CAUSA. AUSENTE DEFINIÇÃO ECONÔMICA IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJES, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Número: 5016141-35.2023.8.08.0024, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Classe: Recurso Inominado Cível, Data: 29/Sep/2023)

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de manifestação da parte contrária.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)